Tribunal: STF
Processo: HC 65008
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-21
Data de publicação: 1988-06-21

Ementa:
LEI DE IMPRENSA.
CRIMES CONTRA A HONRA. CALUNIA E DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AMBOS,
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO
(CALUNIA). DESCLASSIFICAÇÃO: QUANDO NÃO CABE.
O PACIENTE FOI ACUSADO PELOS CRIMES DE CALUNIA E DIFAMAÇÃO,
PREVISTOS NA LEI DE IMPRENSA, TENDO SIDO ABSOLVIDO EM RELAÇÃO AOS
DOIS. APELAÇÃO PARA CONDENAÇÃO APENAS PELO CRIME DE CALUNIA,
TRANSITANDO EM JULGADO A ABSOLVIÇÃO NO REFERENTE AO CRIME DE
DIFAMAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE, NO TRIBUNAL, SER DESCLASSIFICADO O CRIME DE
CALUNIA PARA O DE DIFAMAÇÃO, SE OS FATOS CONSIDERADOS PARA TAL
MEDIDA SÃO AQUELES QUE DERAM MARGEM A ABSOLVIÇÃO PELA DIFAMAÇÃO, OU
SÃO, PELO MENOS, MISTURADOS COM ELES, SEM FICAR FIXADA A DISTINÇÃO
ENTRE OS MESMOS. DESCABE, DE FATO, HAVER CONDENAÇÃO POR FATOS QUE
NÃO ENSEJARAM PENALIDADE, NÃO TENDO, EM RELAÇÃO A ELES, HAVIDO
RECURSO.
ACÓRDÃO QUE SE ANULA, EM CONSEQUENCIA, MAS SEM SE DETERMINAR QUE
OUTRO JULGAMENTO SE REALIZE, EM FACE DE, COM A ANULAÇÃO, OCORRER
PRESCRIÇÃO, DE VEZ QUE, NESTE SEGUNDO JULGAMENTO,A PENA NÃO PODERIA
- HAVENDO CONDENAÇÃO - SER SUPERIOR A ANTES APLICADA.
MÉRITO QUE NÃO CHEGA A SER EXAMINADO.